Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703408-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA EMBARGADO: VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13081884) opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA em face de Acórdão (ID 12832444) que deu provimento à Apelação Adesiva interposta por VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA e negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. Em Decisão ID 14219481, o processo fora suspenso até o julgamento do mérito do tema 1.034 do STJ. Sob Petição de ID 23384109, a parte Apelada informa que houve julgamento do mesmo. Em Petição de ID 25494047, a parte Apelada requer o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O presente feito deve ser mantido em suspensão, em decorrência da possibilidade de interposição de recursos que possam modificar o entendimento fixado. Assim, evita-se desgaste processual para modificar atos realizados compatíveis com entendimento passível de mudança. Assim, determino a manutenção da suspensão proferida em Decisão de ID 14219481, até o trânsito em julgado do Tema 1.034 do STJ, conforme entendimento fixado pelo REsp 1.869.867/SC da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2021 16:30:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador